Tribunal: STF
Processo: HC 208504
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vera Lucia Mendes de Arruda, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no RMS nº 66.217/PE, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região).



    Narra a defesa que o Juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco (sentenciante) remeteu a guia de execução da pena restritiva de direitos aplicada à paciente para a Subseção Judiciária de Cabo de Santo Agostinho/PE, contrapondo-se à competência do Juízo da 36ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Pernambuco/PE.



    A impetrante alega não dirimida no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento nos atos infralegais apontados, a questão alusiva à definição do Juízo da Execução competente para acompanhar o cumprimento de pena restritiva de direitos aplicada à paciente. Para tanto, aduz:



    “Na realidade, o caso concreto gira em torno da validade do art. 3º do Ato nº 208/2019 da Presidência do eg. TRF da 5ª Região frente às disposições da Resolução nº 3/2014 (alterada pela Resolução nº 1/2016) do eg. TRF da 5ª Região, do Regimento Interno do eg. TRF da 5ª Região, da Lei nº 12.011/2009 e da Lei nº 7.210/84.”



    Em acréscimo, sustenta que,



    “É por dever e justiça que a solução da questão jurídica, necessariamente, passe pelo exame de qual diploma infraconstitucional deve prevalecer: ou o Ato nº 208/2019 da Presidência do eg. TRF da 5ª Região ou a Resolução nº 3/2014 (alterada pela Resolução nº 1/2016) do eg. TRF da 5ª Região.”



    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem:



    “para desconstituir-se a decisão da C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a omissão e, no mérito, seja sanada à questão jurídica quanto a prevalência de qual diploma infraconstitucional deve prevalecer: ou o Ato nº 208/2019 da Presidência do eg. TRF da 5ª Região ou a Resolução nº 3/2014 (alterada pela Resolução nº 1/2016) do eg. TRF da 5ª Região.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação noticiada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal, o que não vislumbro à primeira vista.



    Com efeito, os documentos que instruem a impetração não permitem verificar, de plano, a ilegalidade apontada, sendo pertinente, portanto, a colheita de informações do Superior Tribunal de Justiça.



    Com essas singelas considerações, indefiro a liminar requerida.



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça para que preste informações a respeito do quanto alegado na inicial, cuja cópia instruirá a missiva. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



    Documento assinado digitalmente